Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 10532084, confirmada pelo acórdão do Agravo Interno de id 10532078 e pelo acórdão dos Embargos de Declaração ao id 10532081, da relatoria originária, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Pelo despacho de id 15747096, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O Distrito Federal, todavia, ao id 15875748, juntou petição na qual informa que a digitalização dos autos “evidencia a inobservância da ordem cronológica dos atos processuais bem como a descontinuidade na numeração das folhas”. A Secretaria do Conselho Especial, ao id 16454664, esclareceu que a irregularidade na digitalização dos autos, alegada nas petições de id’s 15875748 e 15990995 pelo ente Distrital, já foi solucionada pelo NUAGE - Núcleo de Apoio à Gestão de Sistemas de 2a Instância. O exequente, portanto, pela petição de id 17498084, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o que segue in verbis: “a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10531894 e 10532007, conforme ID(s) 10531893, 10531896 e 10532032; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão constante do ID 10531921; e) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, referente aos honorários da presente execução, em virtude do cancelamento do precatório constante do ID 10531931 – Pág. 2, deferido em decisão de ID 10532056; f) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10532047 - Pág. 3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10531931 (WILIIAN MENDES DA SILVA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Pleiteia, ainda, o exequente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”, o prosseguimento do feito quanto aos substituídos processualmente que não têm interesse em optar pela expedição de precatórios e, portanto, insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 10532084 e defiro o regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17498084. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador